Tribunal: STF
Processo: RE 1588911
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público Federal, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. EMPREENDIMENTO HOTELEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DAS LICENÇAS RELATIVAS AO EMPREENDIMENTO EXPEDIDAS PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, EM FACE DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DA PARTE RÉ. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. 
1. A competência é, em regra, determinada no momento em que proposta a ação pelas regras vigentes nessa data; além disso, trata-se de discussão acerca da proteção do meio ambiente no que concerne a bens da União, nos termos do artigo 20, incisos IV e VII, da CF, pois, do laudo pericial e da informação do Serviço de Patrimônio da União, constata-se que o empreendimento objeto desta ação interfere em terras de marinha, que é bem federal, havendo inclusive inscrição de ocupação.
2. O interesse da União, portanto, é indubitável no presente caso, assim como o é a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito, conforme o artigo 109, inciso I, da CF. 
3. Reconhecida a ocorrência de coisa julgada em relação ao pedido de n. 8.5, em relação à exigência do Estudo de Impacto Ambiental pela FATMA e também quanto à FLORAM, nos termos da fundamentação. O mesmo se aplica ao pedido de verificação do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) quanto à FATMA e a FLORAM. 
4. Verificada a ausência de interesse processual quanto ao pedido para que 'os réus MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, FATMA, CASAN e FLORAM, as correspondentes Procuradorias promovam as ações regressivas contra os servidores responsáveis pelos esdrúxulos licenciamentos / alvarás'; pois não há qualquer necessidade de se determinar judicialmente qualquer obrigação aos réus quanto ao seu direito de regresso, previsto constitucionalmente e nas normas legais. 
5. A legalidade ou não dos atos municipais, referentes à obra em questão, é matéria afeta ao mérito, descabendo qualquer conclusão a respeito, para efeito da exclusão do Município de Florianópolis da lide por ilegitimidade passiva. Os mesmos fundamentos devem ser utilizados para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela FLORAM. Igualmente não são razoáveis os argumentos trazidos pela CASAN para respaldar sua exclusão da lide. Assim, em princípio, persiste sua legitimidade passiva, sob os mesmos fundamentos já levantados em relação aos outros réus.
 6. Alegou o Ministério Público Federal na inicial que as licenças e o alvará de construção concedidos para o empreendimento em questão desobedeceram as normas legais, principalmente em face da ausência do Estudo de Impacto Ambiental e do Estudo de Impacto de Vizinhança. Asseverou que a competência para o licenciamento era do IBAMA, por se tratar de terreno de marinha e zona costeira.
 7. Contudo, na audiência realizada em 30/09/2003 (fls. 1048/1049), tanto a questão da competência para o licenciamento, como a ausência dos Estudo de Impacto Ambiental e de Impacto de Vizinhança foram resolvidos. Nesse ato, as partes concordaram que a empresa-ré os apresentaria e que a competência para avaliá-los seria da FATMA, após manifestação do IBAMA e da FLORAM.
 8. A questão, então, restou praticamente resolvida nesse ato processual, tendo ocorrido reconhecimento do pedido por parte da ré, que se sujeitou a apresentar os estudos que deveriam ter sido exigidos à época das licenças. Já naquela época se poderia ter homologado o acordo e findado o feito, determinando-se que os estudos fossem apresentados na via administrativa aos órgãos competentes, definidos naquela audiência. Em vez disso, optou-se em continuar realizando audiências de conciliação (outras sete audiências), centralizando-se a discussão dos autos nas incorreções dos termos de referência apresentado pela ré e também no próprio Estudo de Impacto Ambiental e de Vizinhança. Mesmo após ter sido solicitada a homologação definitiva do acordo pela empresa-ré (fls. 1860/1874), a instrução processual continuou a ser feita, inclusive com a produção de prova pericial. 
9. Entretanto, analisando os pedidos contidos na inicial e a causa de pedir correspondente, percebe-se que o motivo para se ter requerido a nulidade das licenças foi justamente a ausência de realização do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança, que já foram devidamente apresentados perante os órgãos ambientais. E, ressalte-se que sua análise e aprovação será feita perante esses mesmos órgãos, sendo totalmente descabido que o Judiciário se substitua nessa tarefa de cunho executivo. Isso porque o objetivo preconizado com a interposição da ação civil pública era evitar que o empreendimento fosse construído sem licenciamento regular e, em decorrência, fossem causados danos ambientais. 
10. Sabe-se que a ação civil pública ambiental tem contornos diferentes das outras ações civis públicas e que, por isso, em relação àquela alguns princípios e regras processuais devem ser aplicáveis com parcimônia, tais como a da estabilidade da demanda, presente nos dispositivos 264 e 294 do CPC. Conforme acentua Marcelo Abelha (in Processo Civil Ambiental, 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 112), 'o princípio processual da estabilidade da demanda deve ser revisitado quando se estiver diante de uma lide ambiental'. A maior amplidão da causa de pedir nas ações ambientais, segundo o autor, poderá ocorrer quando houver, durante o processo, eventuais alterações no bem ambiental a ser protegido; pois nesse caso o princípio da estabilidade da demanda significaria engessamento processual descabido. Como exemplo, o doutrinador cita a hipótese de ação em que se busca reparar determinada área (reflorestamento) e, ao final, se percebe que a área desmatada tornou-se ou já era maior do que havia sido delimitada pelo pedido inicialmente, no momento de propositura da demanda. Nesse caso, diz ele, estaria plenamente justificado que o pedido seja interpretado extensivamente, sem que isso viole o princípio da estabilidade da demanda ou congruência. 
11. Porém, essa mobilidade no pedido não se verifica na hipótese dos autos, pois a alegação de que havia nulidade nas licenças e alvarás foi expressamente reconhecido com a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança. Nesse momento, a empresa ré abriu mão de defender sua inexigibilidade em juízo. 
12. A discussão sobre a regularidade do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança extrapola, então, as causas de pedir e os pedidos trazidos inicialmente. Isso porque não se deseja obter a declaração de que os réus não podem construir em virtude de irregularidades nos estudos ambientais que fazem parte do licenciamento, mas porque as licenças obtidas não foram precedidas por esses estudos. Admitir a declaração de sua regularidade é julgar extra petita, mesmo em se tratando de questão ambiental. A par disso, é intromissão indevida na esfera do executivo, conforme já destacado, pois o papel dos órgãos ambientais é analisar e aprovar o processo de licenciamento, alvarás e autorizações requeridas pelos particulares; incumbência que não é do Judiciário, a não ser que a lide fosse dirigida especificamente a qualquer ilegalidade dessa apreciação. 
13. Ainda que se deva ter em mente que os julgamentos em ações ambientais devem prezar pela efetividade da tutela ambiental, não se pode deixar de observar as regras e princípios processuais, porque fundamentais para garantir a igualdade de tratamento entre as partes. A isonomia processual, prevista no art. 125, inciso I, do CPC, decorre do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, 'caput', CF) e é viga mestra do sistema processual civil vigente, não se admitindo sua inobservância. É limite que se deve impor o juiz sempre que disposto a adotar postura mais flexível em torno das regras processuais, como é o caso das ações ambientais. A ponderação entre o que foi postulado inicialmente (causas de pedir e pedidos) e o que pode surgir durante a demanda é reflexão imprescindível e inadiável. Por meio dela, serão avaliadas as circunstâncias de fato trazidas nos autos durante a instrução processual, para saber se aqueles fatos justificam acolher pedidos posteriores formulados pelo autor, geralmente o Ministério Público Federal. Não é o caso dos autos, conforme já fundamentado; não havendo razão para se deixar de aplicar o princípio da congruência. 
14. Feitas essas observações, é de se reconhecer a procedência do pedido 8.1., de nulidade das licenças relativas ao empreendimento expedidas pelos órgãos públicos estaduais e municipais em favor dos réus JORGE LUZ SAVI DE FREITAS e LUMAK PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA., em razão do descumprimento da legislação ambiental, em face da necessidade da realização do Estudo de Impacto Ambiental e de Impacto de Vizinhança. Isso porque houve expresso reconhecimento desse pedido, nos termos do art. 269, inciso II, do CPC. 
15. Ressalte-se que os Estudos apresentados em juízo deverão ser aproveitados na via administrativa e lá analisados, a fim de que a empresa-ré obtenha o licenciamento para a obra em questão, caso seja verificada a possibilidade da construção. 
16. Contudo, restam prejudicados os demais pedidos (8.2, 8.3 e 8.4), pois perderam objeto, após a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança em juízo. Assim, devem ser extintos sem julgamento do mérito, com base no art. 267, inciso IV, do CPC. 
17. Do conjunto probatório, em especial as declarações em audiência da apelante ré, constata-se que esta admitiu a obrigatoriedade de apresentação dos estudos ambientais e soluções para o problema urbanístico, uma vez que o projeto apresentado não era adequado.' 
18. Não é cabível a condenação dos réus em honorários advocatícios, já que esses também não são exigíveis do Ministério Público Federal. Ainda em relação à sucumbência, é preciso assinalar que o Ministério Público foi sucumbente em vários pedidos, os quais foram extintos sem julgamento do mérito; apenas foi vencedor no pedido de nulidade das licenças (8.1.). Desse modo, mesmo que se reconheça a procedência total desse pedido, deve-se levar em conta a sucumbência em relação a todos os outros (cinco pedidos), o que justifica a sua condenação em restituir à empresa ré parte do que foi pago a titulo de honorários periciais. Considerando, pois, que o autor foi vencido em cerca de 80% dos pedidos, deverá ser esse o percentual para efeito de devolução dos honorários periciais à parte ré. 
19. No que tange à irresignação do MPF contra a parte da sentença que lhe atribuiu o ônus de custear parte dos honorários periciais, deve prosperar o seu apelo, na esteira de recente precedente do Eg. STJ, in verbis: 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. 1. Não cabe condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários periciais, ainda que sucumbente. Excetua-se a hipótese quando comprovada a má-fé. Precedentes: REsp 258.128/MG, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 18.6.2001; REsp 799.539/GO, Rel. Ministro José Delgado, DJ 8.2.2007; EDcl no REsp 1.171.680/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14.8.2012. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 198.383/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 06/04/2015) 
20. Apelação do MPF parcialmente provida. Demais apelações desprovidas.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034721-81.2014.404.7200/SC, relator: des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Terceira Turma do TRF4, j. em 17.06.2015)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, 37, §6º, 127 e 225 da Constituição da República. Defende, em suma, a existência de interesse de agir para o prosseguimento da demanda. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Mesmo que superado o óbice, o recurso não comportaria provimento.  A sentença, mantida pelo Tribunal, assim consignou:

“ 2.1.2.Ausência de interesse processual (pedido n. 8.5)
Em relação ao Município de Florianópolis e a CASAN, há falta de interesse processual em relação a esse mesmo pedido de n. 8.5 ante a evidente ausência da causa de pedir. Isso porque o eventual dano ambiental a ser apurado no mérito se refere a apenas um empreendimento. Não houve, portanto, provas de que outras edificações estão sendo construídas naquela região, o que justificaria a verificação, por parte do Município de Florianópolis e da CASAN, de que o EIA/RIMA foi elaborado pelos empreendedores. O mesmo se aplica ao pedido de verificação do EIV (Estudo de Impacto de Vizinhança) quanto à FATMA e a FLORAM.
A teor do art. 282, III, do Código de Processo Civil, a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido (causa de pedir). No caso, o autor não aponta as irregularidades que possam justificar as medidas requeridas. Embora a lei processual (e também a tutela coletiva) permita a cumulação de pedidos (ou de ações), mediante o ajuizamento de várias pretensões (e contra vários réus) em um só processo, cada pedido representando uma lide distinta a ser apreciada pelo juiz, isto não dispensa o autor de indicar o fundamento (a causa de pedir) para cada um deles. 
[...]
A par do consagrado papel fundamental da ação civil pública como instrumento processual destinado à efetiva tutela do meio ambiente e inobstante a própria natureza de generalidade desta ação, importa ter em mente que sua função instrumental exige conformação com as regras processuais.
[...]
Desse modo, reconheço a ausência de interesse processual em relação ao pedido de n. 8.5 para o Município de Florianópolis e a CASAN (exigência do EIA/RIMA e EIV), bem como para a FATMA e FLORAM (exigência do EIV).
2.1.3.Ausência de interesse processual (pedidos n. 8.3 e 8.4)
Para afastar os pedidos que dizem respeito à condenação dos réus ao pagamento de indenização pelos danos causados aos interesses difusos, a FLORAM utilizou o argumento de que somente é possível condenar os réus em pecúnia quando não há chance de recuperação. Contudo, esse argumento deve ser esmiuçado no mérito.
Assim, deixo de analisar a ausência de interesse processual dos pedidos n. 8.3 e 8.4.
2.1.4. Impossibilidade Jurídica do Pedido (Ausência de interesse processual) n. 8.4
Ainda no que se refere a última parte do pedido de n. 8.4, a FLORAM alegou a existência de impossibilidade jurídica, pois os entes públicos não podem ser obrigados a processar seus servidores. De fato, a regra que preside os atos administrativos e o exercício das funções públicas é o respeito às normas legais. Desse modo, os dirigentes os órgãos públicos são obrigados a exercer seu poder disciplinar e instaurar o respectivo processo administrativo, sempre que constatarem a ocorrência de possível fraude ou desídia no exercício das funções públicas.
A abertura do respectivo processo administrativo também poderá ocorrer a partir de denúncias (de particulares ou outros órgãos públicos) sobre irregularidades no serviço público.
Desse modo, para que sejam apuradas eventuais ações ou omissões dos servidores responsáveis pelos licenciamentos e alvarás pelos entes públicos que são réus na presente ação, basta que o Parquet federal, munidos de provas, comunique-os das irregularidades. A partir dessa investigação, para evidenciar o dolo ou culpa dos servidores, esses órgãos poderão exercer seu direito de regresso, conforme prevê o art. 37, § 6º, da CF.
Em vez de impossibilidade jurídica do pedido, verifica-se a ausência de interesse processual quando a esse pedido, pois não há qualquer necessidade de se determinar judicialmente qualquer obrigação aos réus quanto ao seu direito de regresso, previsto constitucionalmente e nas normas legais.
Reconheço, pois, a preliminar de ausência de interesse processual em relação à última parte do pedido de n. 8.4:
8.4. (...) determinando-se, outrossim, que, no tocante aos réus MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS, FATMA, CASAN e FLORAM, as correspondentes Procuradorias promovam as ações regressivas contra os servidores responsáveis pelos esdrúxulos licenciamentos/alvarás;de interesse processual quando a esse pedido, pois não há qualquer necessidade de se determinar judicialmente qualquer obrigação aos réus quanto ao seu direito de regresso, previsto constitucionalmente e nas normas legais.
[...]
2.2. Mérito.
Alegou o Ministério Público Federal na inicial que as licenças e o alvará de construção concedidos para o empreendimento em questão desobedeceram as normas legais, principalmente em face da ausência do Estudo de Impacto Ambiental e do Estudo de Impacto de Vizinhança. Asseverou que a competência para o licenciamento era do IBAMA, por se tratar de terreno de marinha e zona costeira.
Contudo, na audiência realizada em 30/09/2003 (fls. 1048/1049), tanto a questão da competência para o licenciamento, como a ausência dos Estudo de Impacto Ambiental e de Impacto de Vizinhança foram resolvidos. Nesse ato, as partes concordaram que a empresa-ré os apresentaria e que a competência para avaliá-los seria da FATMA, após manifestação do IBAMA e da FLORAM.
A questão, então, restou praticamente resolvida nesse ato processual, tendo ocorrido reconhecimento do pedido por parte da ré, que se sujeitou a apresentar os estudos que deveriam ter sido exigidos à época das licenças. Já naquela época se poderia ter homologado o acordo e findado o feito, determinando-se que os estudos fossem apresentados na via administrativa aos órgãos competentes, definidos naquela audiência. Em vez disso, optou-se em continuar realizando audiências de conciliação (outras sete audiências), centralizando-se a discussão dos autos nas incorreções dos termos de referência apresentado pela ré e também no próprio Estudo de Impacto Ambiental e de Vizinhança. Mesmo após ter sido solicitada a homologação definitiva do acordo pela empresa-ré (fls. 1860/1874), a instrução processual continuou a ser feita, inclusive com a produção de prova pericial.
Entretanto, analisando os pedidos contidos na inicial e a causa de pedir correspondente, percebe-se que o motivo para se ter requerido a nulidade das licenças foi justamente a ausência de realização do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança, que já foram devidamente apresentados perante os órgãos ambientais. E, ressalte-se que sua análise e aprovação será feita perante esses mesmos órgãos, sendo totalmente descabido que o Judiciário se substitua nessa tarefa de cunho executivo. Isso porque o objetivo preconizado com a interposição da ação civil pública era evitar que o empreendimento fosse construído sem licenciamento regular e, em decorrência, fossem causados danos ambientais.

Sabe-se que a ação civil pública ambiental tem contornos diferentes das outras ações civis públicas e que, por isso, em relação àquela alguns princípios e regras processuais devem ser aplicáveis com parcimônia, tais como a da estabilidade da demanda, presente nos dispositivos 264 e 294 do CPC. Conforme acentua Marcelo Abelha (in Processo Civil Ambiental, 2ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 112), "o princípio processual da estabilidade da demanda deve ser revisitado quando se estiver diante de uma lide ambiental". A maior amplidão da causa de pedir nas ações ambientais, segundo o autor, poderá ocorrer quando houver, durante o processo, eventuais alterações no bem ambiental a ser protegido; pois nesse caso o princípio da estabilidade da demanda significaria engessamento processual descabido. Como exemplo, o doutrinador cita a hipótese de ação em que se busca reparar determinada área (reflorestamento) e, ao final, se percebe que a área desmatada tornou-se ou já era maior do que havia sido delimitada pelo pedido inicialmente, no momento de propositura da demanda. Nesse caso, diz ele, estaria plenamente justificado que o pedido seja interpretado extensivamente, sem que isso viole o princípio da estabilidade da demanda ou congruência.
Porém, essa mobilidade no pedido não se verifica na hipótese dos autos, pois a alegação de que havia nulidade nas licenças e alvarás foi expressamente reconhecido com a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança. Nesse momento, a empresa ré abriu mão de defender sua inexigibilidade em juízo.
A discussão sobre a regularidade do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança extrapola, então, as causas de pedir e os pedidos trazidos inicialmente. Isso porque não se deseja obter a declaração de que os réus não podem construir em virtude de irregularidades nos estudos ambientais que fazem parte do licenciamento, mas porque as licenças obtidas não foram precedidas por esses estudos. Admitir a declaração de sua regularidade é julgar extra petita, mesmo em se tratando de questão ambiental. A par disso, é intromissão indevida na esfera do executivo, conforme já destacado, pois o papel dos órgãos ambientais é analisar e aprovar o processo de licenciamento, alvarás e autorizações requeridas pelos particulares; incumbência que não é do Judiciário, a não ser que a lide fosse dirigida especificamente a qualquer ilegalidade dessa apreciação.
Ainda que se deva ter em mente que os julgamentos em ações ambientais devem prezar pela efetividade da tutela ambiental, não se pode deixar de observar as regras e princípios processuais, porque fundamentais para garantir a igualdade de tratamento entre as partes. A isonomia processual, prevista no art. 125, inciso I, do CPC, decorre do princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", CF) e é viga mestra do sistema processual civil vigente, não se admitindo sua inobservância. É limite que se deve impor o juiz sempre que disposto a adotar postura mais flexível em torno das regras processuais, como é o caso das ações ambientais. A ponderação entre o que foi postulado inicialmente (causas de pedir e pedidos) e o que pode surgir durante a demanda é reflexão imprescindível e inadiável. Por meio dela, serão avaliadas as circunstâncias de fato trazidas nos autos durante a instrução processual, para saber se aqueles fatos justificam acolher pedidos posteriores formulados pelo autor, geralmente o Ministério Público Federal. Não é o caso dos autos, conforme já fundamentado; não havendo razão para se deixar de aplicar o princípio da congruência.
Feitas essas observações, é de se reconhecer a procedência do pedido 8.1., de nulidade das licenças relativas ao empreendimento expedidas pelos órgãos públicos estaduais e municipais em favor dos réus JORGE LUZ SAVI DE FREITAS e LUMAK PARTICIPAÇOES SOCIETARIAS LTDA., em razão do descumprimento da legislação ambiental, em face da necessidade da realização do Estudo de Impacto Ambiental e de Impacto de Vizinhança. Isso porque houve expresso reconhecimento desse pedido, nos termos do art. 269, inciso II, do CPC.
Ressalte-se que os Estudos apresentados em juízo deverão ser aproveitados na via administrativa e lá analisados, a fim de que a empresa-ré obtenha o licenciamento para a obra em questão, caso seja verificada a possibilidade da construção.
Contudo, restam prejudicados os demais pedidos (8.2, 8.3 e 8.4), pois perderam objeto, após a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Estudo de Impacto de Vizinhança em juízo. Assim, devem ser extintos sem julgamento do mérito, com base no art. 267, inciso IV, do CPC.”

Portanto, para divergir da Corte Regional no que toca à ausência de interesse de agir, seria necessário o incursionamento no conjunto fático-probatório, em especial os acordos firmados entre as partes, e a legislação infraconstitucional aplicável, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário. IBAMA. Guarda de animal silvestre. Prévio requerimento administrativo. Inocorrência. Ausência de interesse de agir. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito ante ausência de interesse processual. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.
(RE 1449714 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-02-2024  PUBLIC 06-02-2024)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso Público. Perda superveniente do interesse de agir. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e de norma infraconstitucional. Impossibilidade. Precedentes. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE 788664 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27-10-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228  DIVULG 12-11-2015  PUBLIC 13-11-2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. FORMA DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE 1306982 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128  DIVULG 29-06-2021  PUBLIC 30-06-2021)

Diante do exposto, com base no